Tribunal: TJES
Processo: 5002618-25.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002618-25.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS ROCHA DE REZENDE e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002618-25.2019.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: JOSIAS ROCHA DE REZENDE

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

RECURSO DO RECORRENTE/AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE/RÉU IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimados, apenas o Recorrido
JOSIAS ROCHA DE REZENDE
apresentou contrarrazões (ID 367106).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, assim como concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente JOSIAS ROCHA DE REZENDE, insentando-o do preparo.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia à Ilustre sentenciante que julgou procedente, em parte, o pleito autoral, para dela discordar,
apenas e tão só, no que tange aos danos extrapatrimoniais, de modo que assiste parcial razão ao consumidor Recorrente
. No dispositivo do julgado restou lançado:
“
Frente ao exposto,
profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, no tocante aos encargos incidentes sobre o saldo devedor e sua amortização, determinando doravante o cancelamento dos débitos respectivos. Estabeleço como devidas pelo consumidor
72

prestações fixas de R$ 85,98, a serem implementadas mediante consignação em folha
. Desse importe deverá ser
abatida a importância já efetivamente quitada mediante lançamento sobre seus proventos,
referente ao
quantum
do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Os descontos em folha deverão permanecer pelo prazo necessário à satisfação do saldo devedor, nos moldes anteriores, respeitado, sempre, o limite da margem consignável.
Julgo improcedentes os demais pedidos iniciais e o pedido contraposto.”.

De antemão, verifico que a contratação questionada é da modalidade Reserva de Margem Considerável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Irresignado, o Recorrente
BANCO PAN S.A
interpôs o presente recurso inominado, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos inaugurais
.

O Recorrente
JOSIAS ROCHA DE REZENDE
, por sua vez, sustenta que a sentença vergastada deve ser reformada, a fim de que seja reconhecido o dano imaterial suportado.

A meu ver, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, I do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente.

R
estou devidamente comprovado nos autos (especialmente pelas faturas juntadas com a defesa – ID 367086) que o consumidor
Recorrente/Recorrido
, em que pese a contratação do cartão de crédito consignado, nunca utilizou o cartão de crédito, o que torna a suposta cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo.

A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática
que merece ser reprimida.

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais.
Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC
. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (destaquei).

Ademais, a eventual ausência de margem consignável para inclusão de contrato de empréstimo consignado não exime a instituição bancária demandada do seu dever de informação quanto a modalidade do negócio jurídico ofertado ao consumidor, assim como em relação às suas características e formas de pagamento, sendo que,
in casu
, o suplicante afirma que não tinha ciência das peculiaridades da pactuação de cartão de crédito consignado.

Desta forma, tenho que a r. sentença acertou ao declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito consignado (no que tange aos encargos sobre o saldo devedor e sua amortização).

Por derradeiro, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos nos rendimentos do consumidor Recorrente/Recorrido, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do Banco Recorrente/Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

No tocante ao valor da indenização, considerando-se os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida, bem como levando-se em conta a situação econômica ostentada pelas partes e a extensão do dano, fixa-se a mesma no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que se revela hábil a reparar o prejuízo moral amargado pela postulante, ora Recorrente, sem lhe causar enriquecimento sem causa.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO PAN S/A e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do consumidor
JOSIAS ROCHA DE REZENDE
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada e
CONDENAR
o Recorrido, BANCO PAN S/A
,
a reparar moralmente o recorrente/autor no valor
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), ficando mantidos os demais termos da r.sentença objurgada.

Deixo de condenar o Recorrente
JOSIAS ROCHA DE REZENDE
em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Condeno o Recorrente BANCO PAN S/A em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

É como voto.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.